Tribunal: TJDFT
Processo: 0035205-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035205-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONSTRUCOES DO BRASIL - SERVICOS PREDIAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. VOLUNTÁRIA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. DANOS MATERIAIS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção das que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito. 2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando já deferida prova pericial com a mesma finalidade. 3. Carece de força probatória o laudo produzido por assistente técnico unilateralmente escolhido pela parte Autora, quando realizada prova pericial judicial que atesta com clareza a ausência de responsabilidade exclusiva das Rés. 4. Comprovado que a atuação de terceiros voluntariamente contratados pela Autora concorreu para as falhas constatadas e impossibilitou a efetiva mensuração da responsabilidade de cada empresa, não há como imputar às Rés o pagamento do preço despendido pela Requerente com prestadores de serviço estranhos à lide, a título de danos materiais. 5. O art. 249 do Código Civil se aplica nas situações em que o devedor está em mora ou se recusa a executar o fato, o que não foi devidamente comprovado nesta demanda. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 249, parágrafo único, do Código Civil, defendendo estar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos necessários para que terceiros executassem a obra e, portanto, o seu direito ao ressarcimento do valor desembolsado; c) artigo 945 do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado, apesar de reconhecer a culpa corrente, deixou de fixar o valor proporcional indenizatório cabível a cada parte, o que poderia ser feito por meio de liquidação de sentença. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 249, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada quanto à demonstração da necessidade de contratação de terceiros, bem assim em relação à extensão da culpa de cada uma das contratadas para a execução das obras, foi a seguinte, verbis: “ao observar as respostas às perguntas formuladas pela Autora, também verifico que o laudo pericial não conseguiu afirmar a ocorrência de “falha certa” na furação dos reservatórios (ID 17874458, Pág. 1). Como consequência, o expert afirmou que a posterior alteração do serviço faz crer que a responsabilidade seja de ambas as empresas, da que instalou (Ré Construções do Brasil LTDA) e da que fez os reparos (terceiros contratados pela Recorrente). Nesse cenário, não há como medir qual foi, de fato, a responsabilidade das Rés pelas falhas constatadas pelo Perito. De toda forma, é evidente que os terceiros contratados pela Autora, ao alterarem parte dos serviços executados previamente, contribuíram de forma significativa para a impossibilidade de mensuração, impossibilitando a averiguação da culpa concorrente, para fins indenizatório (...) Portanto, após a detida análise do conjunto probatório dos autos, concordo com o entendimento do d. Magistrado a quo de que não é possível concluir pela responsabilidade isolada das Rés, tampouco apurar o tamanho do inadimplemento contratual delas em comparação aos vícios também constatados no serviço feito pela empresa contratada para fazer os reparos”. (...) “consoante afirmado pela própria Autora na exordial, somente a Ré Aquecedor Solar Transsen LTDA foi genericamente notificada acerca do suposto inadimplemento contratual (ID 17874410, pág. 100/103), não havendo nos autos, contudo, prova de que a Ré Construções do Brasil LTDA também tenha sido cientificada de eventual falha na prestação do serviço especificamente contratado com ela. Tampouco se verifica a urgência necessária para a aplicação do parágrafo único supracitado. A propósito, destaco que o argumento de que os reparos eram urgentes somente foi alegado pela Autora/Apelante nas razões de Embargos e nas de Apelação, nada tendo dito sobre isso em todas as etapas processuais anteriores” (ID 18224161 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029